Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010603-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), COLONIA SHOW BAR LTDA - CNPJ: 09.685.845/0001-32 (AGRAVADO), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (AGRAVADO), WELLINGTON MAJELLA DA SILVA - CPF: 537.688.091-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO(
S): COLONIA SHOW BAR LTDA, ALLAN OLIVEIRA DE JESUS E WELLINGTON MAJELLA DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – MANIFESTO DESINTERESSE – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ACORDO – APLICAÇÃO DO ART. 869 DO CPC – NOMEAÇÃO DE TERCEIRO IMPARCIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
administrador judicial atua no processo como um auxiliar do juízo que visa garantir a gestão imparcial e eficiente dos ativos do executado durante o processo de execução, e, no caso dos autos, realizar com imparcialidade a liquidação das quotas dos executados e proceder a análise dos demais documentos do Executado, nos termos do art. 861 do CPC.

Embora o art. 869 do CPC autorize a nomeação do Exequente, ou do Executado, como administrador, o citado dispositivo prevê que não se mostra viável quando não há consenso entre as partes acerca desta nomeação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147971314 –
autos de origem PJE Nº 1011002-38.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a nomeação do Credor, ora Agravante, como administrador judicial e realizar a liquidação das quotas da Executada
.

Em razões recursais, alega, em síntese, que não possui capacidade técnica ou qualificação para atuar como administrador judicial e realizar a liquidação das quotas da Executada.

Afirma que o credor não pode ser nomeado como administrador judicial uma vez que tal exercício deve ser realizado por administrador de confiança do juízo, terceiro idôneo, com a qualificação técnica necessária para estas funções, conforme determina o §3º do art. 861 do CPC e as jurisprudências pátrias.

Relara que mesmo informando que não possui qualificação técnica para tal e requerendo a nomeação de um administrador judicial devidamente vinculado aos cadastros do TJMT, o juízo
primevo
manteve a nomeação do credor.

Por estas razões, busca
o provimento do recurso para reformar a decisão
agravada, sob argumento de que a nomeação da credora como administradora judicial pode acarretar prejuízos à parte agravante, uma vez que a credora não possui capacidade técnica para conduzir eficazmente a liquidação das quotas, e na condução dos atos relacionados a análise de documentos da empresa agravada, devendo ser nomeado administrador judicial devidamente cadastrado no Tribunal competente para tal ato.

Preparo recursal devidamente recolhido em ID. 210928686.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
212002197
.

O Agravado
,
devidamente
intimado,
manifesta em ID.
217442661
pelo desinteresse em apresentar contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público para justificar a intervenção ministerial. (ID.
212636189
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO(
S): COLONIA SHOW BAR LTDA, ALLAN OLIVEIRA DE JESUS E WELLINGTON MAJELLA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147971314 –
autos de origem PJE Nº 1011002-38.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a nomeação do Credor, ora Agravante, como administrador judicial e realizar a liquidação das quotas da Executada
.

A agravante requer a
reforma da decisão agravada por manifesto desinteresse na atuação como administrador
judicial do Agravado por não possui capacidade técnica para o ato
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que

nomeou o credor, ora Agravante, como administrador judicial
nos seguintes termos
:

“
Em que pese a manifestação última, MANTENHO o posto no id nº 143774011 e, em caso de inércia do executado em cumprir o que dispõe o artigo
861 do CPC
,
deverá o credor atuar como administrador judicial
, devendo indicar seu representante prestar compromisso nos autos, para ter acesso na empresa jurídica e demais documentos oficiais ou não, qual fica autorizado o autor, a promover a liquidação das quotas, submetendo à aprovação judicial em trinta
dias.”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houve
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Como se sabe, o administrador judicial atua no processo como um auxiliar do juízo que visa garantir a gestão imparcial e eficiente dos ativos do executado durante o processo de execução, e, no caso dos autos, realizar com imparcialidade a liquidação das quotas dos executados e proceder a análise dos demais documentos do Executado, nos termos do art. 861 do CPC.

Embora o art. 869 do CPC autorize a nomeação do Exequente, ou do Executado, como administrador, o citado dispositivo prevê que não se mostra viável quando não há consenso entre as partes acerca desta nomeação.

Vejamos:

“
Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da
função.
”

O Agravante apresentou nos autos manifestação expressa de que não possui qualificação técnica para este exercício e requereu a nomeação de um administrador vinculado aos cadastros deste Tribunal.

Neste cenário, não se mostra compatível que se nomeie o credor como administrador judicial, uma vez que poderá alimentar a criação de conflitos e prejudicar a gestão dos ativos. A nomeação de um terceiro imparcial, como o administrador judicial, busca garantir não só uma administração eficaz, mas também considerar e proteger o interesse de ambas as partes durante o processo.

Quanto à necessidade de qualificação técnica, embora o CPC não exija explicitamente uma qualificação específica para o administrador judicial, é desejável que essa pessoa possua conhecimento técnico e experiência adequada para desempenhar suas funções de forma eficiente, até porque, a depender da complexidade dos ativos envolvidos no processo, dependerá de conhecimentos em contabilidade, gestão financeira e jurídica.

Assim, a qualificação técnica contribui para uma administração mais eficaz e transparente dos ativos do executado.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE QUOTA SOCIAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO IDÔNEO E IMPARCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1 - Em se constatando que a insurgência deduzida nas razões recursais fora veiculada, a tempo e modo devidos, perante o primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento ante a ausência de supressão de instância. 2 -
Nos termos do artigo 869 do Código de Processo Civil de 2015, à falta de consenso entre as partes Exequente e Executada, a nomeação de administrador-depositário deve recair sobre terceiro idôneo e imparcial, a ser nomeado pelo Juiz que preside o Feito Executório.
Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido.

(TJ-DF 07126671020208070000 DF 0712667-10.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 02/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/09/
2020 .

Pág.:
Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo presente
os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada
, uma vez que a manutenção da presente nomeação poderá causar prejuízos quanto a liquidação das quotas e análises dos documentos do Executado diante da manifesta ausência de qualificação técnica para este exercício pelo Agravante.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e
determinar que o juízo nomeie terceiro imparcial e com qualificação técnica para desempenhar as funções de administrador judicial
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024